Tribunal: TJSP
Processo: 2149457-04.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / ACESSIBILIDADE
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Proteção a Pessoas com Deficiência. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Ação direta ajuizada pelo Prefeito de Jundiaí busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 10.309/2025, que institui o "Selo Escola Amiga do Autista". Alega vício de iniciativa, violação ao princípio da separação dos poderes, e

Ementa:
Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Proteção a Pessoas com Deficiência. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Ação direta ajuizada pelo Prefeito de Jundiaí busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 10.309/2025, que institui o "Selo Escola Amiga do Autista". Alega vício de iniciativa, violação ao princípio da separação dos poderes, e criação de despesa sem previsão orçamentária.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a lei impugnada viola o princípio da separação dos poderes ao impor obrigações ao Executivo e (ii) se há vício de iniciativa por tratar de matéria reservada ao Chefe do Poder Executivo.
III. Razões de Decidir 3. A norma não usurpa competência privativa do Chefe do Executivo, conforme entendimento do STF no Tema 917, pois não trata da estrutura ou atribuição de órgãos nem do regime jurídico de servidores. 4. A lei visa garantir proteção a grupo vulnerável, disciplinando interesse local, sem contrariedade ao regramento federal.
IV. Dispositivo e Tese 5. Ação julgada improcedente. Tese de julgamento: 1. Não há usurpação de competência privativa do Chefe do Executivo em leis que criam despesas sem tratar da estrutura ou atribuição de órgãos. 2. A proteção a pessoas com deficiência é de interesse local e não viola a separação dos poderes.
Legislação Citada:
Constituição do Estado de São Paulo, arts. 5o, 47, II, XI, XIV, XIX, 144; ADCT, art. 113.
Jurisprudência Citada:
STF, Tema 917; TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2362336-93.2024.8.26.0000, Rel. Vianna Cotrim, Órgão Especial, j. 04/06/2025; TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2288124-72.2022.8.26.0000, Rel. Luciana Bresciani, Órgão Especial, j. 26/04/2023.